Tribunal: TJMT
Processo: 1030970-64.2017.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030970-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (APELADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), WALDENIR FIGUEIRA DESTO - CPF: 137.804.411-87 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA - CPF: 729.434.671-20 (ADVOGADO), JOSE LYNEKER GIOCONDO PEREIRA - CPF: 048.650.631-29 (APELANTE), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ROQUE DAS GRAÇAS PEREIRA - CPF: 241.587.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HALYSSON VIEIRA DE MELO - CPF: 014.115.461-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA CUMULADA COM ANULAÇÃO PARCIAL DE REGISTRO CIVIL. PLEITO DE SUSTAÇÃO DE AVERBAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA LEGAL AUTOMÁTICA. COMANDO DECISÓRIO QUE CONDICIONA A PROVIDÊNCIA AO TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL DE PARENTES OUVIDOS COMO INFORMANTES. OITIVA FACULTADA AO MAGISTRADO E CONCLUSÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AUTÔNOMOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O ÔNUS ATRIBUÍDO AO AUTOR E O PADRÃO EXIGIDO. ADMISSIBILIDADE DE INDÍCIOS CONVERGENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO. INCONTROVERSA AUSÊNCIA DE ORIGEM GENÉTICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ATO. POSSE DO ESTADO DE FILHO NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de filiação biológica e socioafetiva cumulada com anulação parcial de registro civil, para excluir do assento de nascimento o nome do pai registral e dos avós paternos.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem; (
ii
) reforma do julgado para a improcedência dos pedidos; e (
iii
) sustação de averbação no assento de nascimento até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se subsiste interesse recursal quanto à sustação de averbação; (
ii
) verificar se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação ao valorar a prova oral de informantes; (
iii
) apurar se há contradição entre o ônus probatório e o critério de demonstração do erro; e (
iv
) examinar se presentes os requisitos para a desconstituição do assento de filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de sustação de averbação cujo resultado já se encontra assegurado pelo efeito suspensivo legal da apelação e pelo comando sentencial que condiciona a expedição do mandado ao trânsito em julgado carece de interesse recursal, traduzido no binômio necessidade-utilidade (CPC, art. 1.012).

5. A oitiva de parente como informante, independentemente de compromisso, constitui faculdade legal atribuída ao julgador, a quem cabe conferir ao depoimento o valor que possa merecer, de modo que a colheita probatória nessa condição configura técnica autorizada, e não vício processual (CPC, art. 447, §§ 4º e 5º).

6. O dever constitucional de fundamentação não obriga o magistrado a enfrentar individualmente cada argumento deduzido pelas partes, mas a expor os motivos suficientes ao deslinde da controvérsia, mediante apreciação da prova segundo o livre convencimento motivado (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 371 e 489, § 1º).

7. A decretação de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo concreto suportado pela parte que a suscita, requisito ausente quando a conclusão decisória repousa em conjunto probatório autônomo, alheio ao meio de convicção reputado defeituoso (CPC, art. 282, § 1º).

8. A demonstração do erro ou da falsidade exigida para a vindicação de estado contrário ao registro admite prova indireta, extraída de indícios convergentes apreciados sob o livre convencimento e a distribuição do ônus, o que afasta a equiparação a mera conjectura (CC, art. 1.604; CPC, art. 373, I).

9. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento, cuja desconstituição reclama a comprovação de erro ou de falsidade do assento, único caminho apto a infirmar a presunção legal decorrente do registro civil (CC, arts. 1.603 e 1.604).

10. O reconhecimento voluntário de filho é, em regra, irrevogável, de sorte que a sua desconstituição depende da presença cumulativa do vício de consentimento no ato e da inexistência de paternidade socioafetiva consolidada (CC, art. 1.609).

11. A paternidade socioafetiva assenta-se na posse do estado de filho, caracterizada pelo tratamento, pelo nome e pela reputação, que pressupõe a vontade livre e consciente de assumir o vínculo, ausente quando o assento decorre de erro quanto à origem biológica (CC, art. 1.593).

12. A filiação socioafetiva consolidada, que prepondera sobre a verdade biológica, independe de reconhecimento por toda a família extensa, porém, reclama substrato mínimo de tratamento, convivência e estima para a sua caracterização (CC, art. 1.593).

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.593, 1.603, 1.604 e 1.609; CF, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 282, § 1º, 371, 373, I, 447, §§ 4º e 5º, 489, § 1º, e 1.012.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 316/MS; REsp 2.224.421/MA; Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu
JOSÉ LYNEKER GIOCONDO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de filiação legítima e socioafetiva c/c anulação parcial de registro civil n. 1030970-64.2017.8.11.0041, ajuizada por
MAIKO LUAN PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos, para excluir do assento de nascimento do réu o nome do pai e os dos avós paternos.

Na
origem
, o autor ajuizou a ação em face do réu, ao expor que este, nascido em 26/abril/1995, foi registrado em 28/junho/1995 como filho biológico de Roque das Graças Pereira, falecido em 27/maio/2015, com base em declaração ideologicamente falsa.

Narrou que o pai registral foi induzido a erro pela genitora do réu, Luciana Giocondo, a qual mantinha 2 (dois) vínculos amorosos simultâneos à época da concepção e o pressionou mediante chantagem emocional, ao afirmar que não mais se relacionava com o antigo namorado.

Aduziu que, poucos meses após o nascimento, ao constatar a continuidade do relacionamento amoroso da genitora do réu com o antigo namorado, o declarante passou a duvidar do liame biológico, o que veio a ser confirmado pela mãe do demandado, ao reconhecer não ser ele filho do falecido.

Asseverou que o de cujus pretendia desconstituir o assento de nascimento, mas enfrentava dificuldades financeiras e o elevado custo do exame de DNA à época, o que obstou a adoção da medida em vida.

Sustentou que somente tomou ciência da existência do réu ao ser citado no inventário do falecido, sem que qualquer familiar ou amigo do de cujus conhecesse o demandado, ausente, inclusive, do rol de sucessores indicado no espólio do avô paterno.

Argumentou que jamais houve vínculo socioafetivo entre o réu e o falecido, pois inexistiu convivência: o demandado não o visitou durante a enfermidade que antecedeu o óbito nem compareceu ao velório.

Defendeu a legitimidade ativa, na condição de herdeiro interessado (CC, art. 1.604), bem como a imprescritibilidade da pretensão, por configurar ação de estado.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça, a realização de exame pericial de DNA e a procedência do pedido, para anular parcialmente o assento de nascimento do réu, com a exclusão do nome do pai registral e dos avós paternos e a expedição de mandado de averbação ao cartório competente (id. 234920175).

Na
contestação
, o réu impugnou a concessão da gratuidade de justiça ao autor, sob o argumento de que este, investigador de polícia sem cônjuge ou filhos, detinha condições financeiras e a posse dos bens deixados pelo falecido.

Sustentou que o
de cujus
não promoveu a desconstituição do registro ao longo de mais de 2 (duas) décadas, o que tornaria inverossímil a pretensão deduzida após o seu óbito.

Pontuou que ostentava a condição de filho do falecido, a quem se referiu como pai adotivo e que as fotografias juntadas comprovariam o vínculo de afetividade, além da vida conjugal havida entre o
de cujus
e a genitora do réu.

Asseverou que a demanda teria por finalidade retardar a marcha do inventário, no qual o autor permaneceria na posse dos bens desde o óbito, em conduta caracterizadora de litigância de má-fé.

Requereu a revogação da gratuidade concedida ao autor, a extinção do processo sem resolução do mérito, a condenação da parte adversa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 10 (dez) salários mínimos e o deferimento, em seu favor, da assistência judiciária (id. 234920660).

Na
impugnação
, o autor refutou a alegação de capacidade financeira, ao afirmar que o falecido não dispunha de plano de saúde e deixou dívidas, contraídas durante a enfermidade e por ele próprio honradas, sem a percepção dos rendimentos atribuídos pela defesa.

Sustentou que a defesa confessou a ausência de filiação biológica ao qualificar o réu como filho adotivo, sem demonstrar a paternidade socioafetiva e que inexistiu regular processo de adoção, pois entre o nascimento e o registro decorreram menos de 2 (dois) meses, prazo incompatível com o rito previsto no art. 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumentou que a falta de impugnação específica dos fatos narrados na inicial importaria em confissão ficta, com a presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil.

Requereu a condenação do réu por litigância de má-fé e renovou os pedidos deduzidos na inicial, à exceção do exame de DNA, dispensado ante a confissão da ausência de filiação biológica (id. 234920692).

O juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência dos pedidos, ao reconhecer, naquele momento, a inexistência de vício de consentimento no ato registral (id. 234920745).

Interposta apelação pelo autor, o Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, anulou a sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa decorrente da não colheita do depoimento dos irmãos do falecido, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução (id. 268119776).

Reaberta a instrução, realizou-se audiência em 05/agosto/2025, na qual foram colhidos o depoimento pessoal do autor e a oitiva de 2 (dois) informantes, irmãos do falecido, assim qualificados por decisão de retificação da respectiva ata (ids. 357771901 e 357771905).

Na
sentença
, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de filiação biológica e socioafetiva entre o falecido e o réu, com a anulação parcial do respectivo assento de nascimento e a exclusão do nome do pai registral e dos avós paternos.

Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (id. 357771909).

O réu opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que a sentença enfrentou de forma exaustiva as questões relevantes e não incidiu nos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por veicular pretensão de mera rediscussão do mérito (ids. 357771910 e 357771915).

Nas
razões recursais
, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que a prova oral foi tratada como decisiva sem o enfrentamento do seu estatuto de informantes, em violação à persuasão racional e ao dever de fundamentação (CPC, arts. 371 e 489, § 1º; CF, art. 93, IX).

Sustenta que a sentença converteu a ausência de notícia dos depoentes acerca da existência do réu em prova do próprio vício de consentimento, sem expor o nexo inferencial apto a respaldar a desconstituição do estado de filiação.

Renova a alegação de contradição com o critério probatório do art. 1.604 do Código Civil, ao defender que a plausibilidade narrativa substituiu a prova direta do erro determinante no ato registral.

No mérito, aduz que a desconstituição do registro, por constituir exceção, exige prova consistente do vício, não suprida pela mera ausência de origem biológica ou pela falta de ciência de terceiros (CC, art. 1.604; CPC, art. 373, I).

Assevera que a filiação registral não se dissolve pela ausência de reputação perante a família extensa, pois o vínculo socioafetivo independe de publicidade total e pode subsistir mesmo diante de convivência fragmentada.

Argumenta que a anulação da primeira sentença, motivada por cerceamento de defesa, destinava-se à ampliação da instrução, e não à redução do padrão probatório exigido para a desconstituição do registro.

Requer, preliminarmente, a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, ou, no mérito, a sua reforma para a improcedência dos pedidos, além da sustação de qualquer averbação até o trânsito em julgado e do prequestionamento dos dispositivos apontados (id. 357771916).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, ao ratificar a confissão da ausência de filiação biológica e a falta de comprovação do vínculo socioafetivo (id. 357771919).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela não intervenção ministerial no feito, ao ratificar parecer anteriormente exarado, por não se enquadrar a causa nas hipóteses de atuação obrigatória previstas nos arts. 178 e 698 do Código de Processo Civil (id. 373502371).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a aferir, em preliminares de nulidade, se a sentença padece de deficiência de fundamentação ao valorar a prova oral colhida dos irmãos do falecido na condição de informantes e se há contradição entre o ônus atribuído ao autor e o critério de demonstração do erro exigido pelo art. 1.604 do Código Civil.

No mérito, pretende-se aferir o acerto do julgado que, na ação declaratória de inexistência de filiação c/c anulação parcial de assento de nascimento, reconheceu o vício de consentimento no ato registral e a falta de vínculo socioafetivo entre o
de cujus
e o apelante, com a exclusão do nome do genitor e dos avós paternos, independentemente da incontroversa ausência de origem biológica.

O recurso comporta conhecimento parcial e, nessa extensão, não merece provimento.

Inicialmente, saliente-se que o apelante requer, por cautela, que se determine a sustação de qualquer averbação no assento de nascimento até o trânsito em julgado.

No entanto, o interesse recursal traduz-se no binômio necessidade-utilidade, de modo que carece dele o pedido cujo resultado já se encontra assegurado à parte.

No caso em exame, o recurso desta natureza é recebido no efeito suspensivo, na forma do art. 1.012 do Código de Processo Civil, e o próprio comando sentencial condicionou a expedição do mandado de averbação ao trânsito em julgado, circunstância que retira a utilidade da pretensão, porquanto o apelante busca o que já lhe está garantido (id. 357771909).

Não se conhece, pois, do capítulo recursal relativo à sustação da averbação.

Em relação à primeira preliminar, o apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que a prova oral dos irmãos do falecido foi erigida a fundamento decisivo sem o enfrentamento do seu estatuto de informantes, em afronta à persuasão racional e ao dever de motivação.

A pretensão não merece acolhimento.

O art. 447, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil faculta ao julgador a oitiva do parente como informante, independentemente de compromisso, e atribui-lhe o valor que o depoimento possa merecer, de sorte que a colheita nessa condição não constitui vício, mas técnica expressamente autorizada em lei.

Igualmente, o art. 371 do mesmo diploma consagra o livre convencimento motivado, ao impor que o juiz aprecie a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido e exponha as razões do seu entendimento.

A isso se soma que o dever de fundamentação, extraído do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não impõe ao magistrado o enfrentamento pontual de cada argumento das partes, de modo a bastar a exposição dos motivos aptos ao deslinde da controvérsia (STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 316/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 08/10/2025).

Acrescente-se que a decretação de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo, na forma do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, inexistente quando a conclusão se apoia em conjunto probatório autônomo.

Na hipótese, a sentença não alçou os depoimentos dos irmãos do falecido a fundamento exclusivo, porquanto a conclusão repousou na confissão do próprio apelante quanto à ausência de origem biológica e de contato, nos relatos das testemunhas imparciais
João Caetano do Nascimento
,
Adenir Brasso Roto
e
Elzimar de Sousa
, no inventário do avô paterno e nas fotografias restritas a um único evento, valorados em cotejo com a prova oral dos parentes colaterais (ids. 20518081 e 10141705).

A irresignação, a rigor, dirige-se ao acerto da valoração probatória, matéria estranha ao plano da validade, razão pela qual se rejeita a preliminar.

O apelante sustenta, ainda, a nulidade do julgado, sob o argumento de que a plausibilidade narrativa teria substituído a prova direta do erro, em contradição com o reconhecimento de que o ônus recai sobre o autor.

No entanto, a demonstração do erro ou da falsidade a que alude o art. 1.604 do Código Civil pode resultar de prova indireta, à luz do livre convencimento motivado e da distribuição do encargo (CPC, art. 373, I), de maneira que a inferência extraída de indícios convergentes não se confunde com mera conjectura.

Na espécie, o juízo
a quo
reconheceu o ônus do autor e o teve por satisfeito a partir de elementos concretos, e não de simples suposição, quais sejam, a confissão da ausência de origem biológica, o afastamento drástico e definitivo após o primeiro ano de vida do apelante e a inexistência de qualquer menção, por mais de 2 (duas) décadas, a outro filho do falecido (id. 357771909).

Não se vislumbra, portanto, a contradição alegada, de sorte que se afasta a arguição, remetido ao mérito o exame da valoração da prova.

No mérito, o apelante pretende a reforma do julgado para a preservação do assento de nascimento, sob o argumento de que a desconstituição reclama prova consistente do vício, não suprida pela ausência de origem biológica nem pela falta de ciência de terceiros, e de que a filiação registral não se dissolve pela carência de reputação perante a família extensa.

Não assiste razão ao apelante.

O art. 1.603 do Código Civil estabelece que a filiação se prova pela certidão do termo de nascimento, e o art. 1.604 do mesmo diploma veda a quem quer que seja vindicar estado contrário ao que dela resulta, salvo demonstração de erro ou falsidade do assento.

O reconhecimento voluntário de filho é, em regra, irrevogável, na forma do art. 1.609 do Código Civil, de modo que a sua desconstituição depende da presença cumulativa de 2 (dois) requisitos, o vício de consentimento no ato e a inexistência de paternidade socioafetiva.

A paternidade socioafetiva, amparada no art. 1.593 do Código Civil, assenta-se na posse do estado de filho, caracterizada pelo tratamento (
tractatus
), pelo nome (
nomen
) e pela reputação (
reputatio
), e pressupõe a vontade livre e consciente de assumir o vínculo, ausente quando o registro decorre de erro quanto à origem biológica.

Nessa linha, deve-se distinguir a adoção à brasileira, na qual o declarante, ciente de não ser o pai biológico, assume de modo deliberado o vínculo e com ele estabelece laços de convivência, da hipótese de erro substancial, em que não se pode compelir o registrante induzido a manter relação de afeto calcada no defeito originário, sem que conscientemente o queira, com a ressalva de que o relacionamento breve e instável havido com a genitora não descaracteriza o vício de consentimento.

Nesse sentido:

“
(...) 1. A ação anulatória fundada no art. 1.604 do Código Civil admite a vindicação de estado contrário ao registro quando demonstrados erro ou falsidade, sendo a legitimidade ativa de qualquer interessado.

2. Embora o reconhecimento de paternidade seja irrevogável, comporta anulação nos casos de erro ou falsidade, notadamente quando o assento foi retificado sem citação e sem manifestação de vontade do suposto pai.

3. Comprovadas a ausência de vínculo biológico e a ausência de relação socioafetiva, é possível a anulação do registro civil de nascimento (...)
” (REsp n. 2.224.421/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

No caso dos autos, a ausência de origem biológica é incontroversa, porquanto confessada pelo próprio apelante na contestação e reiterada em depoimento pessoal, no qual se intitula filho adotivo e declara desconhecer o genitor (ids. 12488834 e 20518081).

O erro substancial no ato registral exsurge do conjunto coligido, na medida em que o falecido lavrou o assento 2 (dois) meses após o nascimento do apelante, afastou-se de forma drástica e definitiva a partir do primeiro ano de vida e jamais mencionou a existência de outro filho a familiares e amigos ao longo de mais de 2 (duas) décadas, e sempre apresentou o autor como descendente único, conforme revelam as testemunhas imparciais e o inventário do avô paterno (ids. 20518081 e 10141705).

A inexistência de paternidade socioafetiva, por seu turno, decorre da confissão de que o contato, esporádico, limitou-se ao período até cerca dos 6 (seis) anos de idade, de que o apelante jamais frequentou a residência do falecido, não conheceu seus familiares e amigos, não o procurou durante a enfermidade que antecedeu o óbito e não compareceu ao velório, ao passo que as fotografias juntadas se restringem a um único evento, o primeiro aniversário de vida (ids. 20518081 e 12489124 a 12489572).

Não se desconhece que a filiação socioafetiva, uma vez consolidada, prepondera sobre a verdade biológica e independe de validação por toda a família extensa.

No entanto, o que se reclama não é a notoriedade perante parentes distantes, e sim o substrato mínimo de tratamento, convivência e reconhecimento, de todo ausente na espécie, de modo que a falta de ciência de terceiros constitui apenas um dos elementos do conjunto, e não o seu fundamento exclusivo.

A reabertura da instrução, determinada em razão do cerceamento de defesa, prestou-se a ampliar a colheita probatória, e não a rebaixar o critério do art. 1.604 do Código Civil, atendido pela demonstração robusta do erro e da falta de afeto.

Portanto, incontroversa a ausência de origem biológica, demonstrados o vício de consentimento no ato registral e a inexistência de vínculo socioafetivo, impõe-se a manutenção da sentença.

Os dispositivos legais e constitucionais suscitados encontram-se implicitamente prequestionados, descabida a menção individualizada para fins de acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da apelação interposta por
JOSÉ LYNEKER GIOCONDO PEREIRA
e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026